Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impossibilidade de se realizar exame de corpo de delito ou perícia técnica sobre arma branca ou até mesmo a sua prescindibilidade podem ser supridas por outros meios de prova, sobretudo a testemunhal. Precedentes TJDFT.
2. Nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima tem fundamental importância, ainda mais quando há reconhecimento pessoal do acusado.
3. Não há ausência de provas quando existe a declaração coerente da vítima, ainda que em sede inquisitorial, somada ao reconhecimento pessoal e à declaração da testemunha em Juízo evidenciando a dinâmica dos fatos.
4. No tocante à dosimetria, não impugnada nas razões recursais, as penas foram corretamente estipuladas pelo r. Juiz sentenciante, não havendo se falar em qualquer reparo de ofício.
5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.